Tribunal: TJPA
Processo: 0008977-11.2019.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008977-11.2019.8.14.0111

APELANTE: SILVANA AMARO PRESTES

ADVOGADO DATIVO: HEYTOR DA SILVA E SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0008977-11.2019.814.0111

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: IPIXUNA DO PARÁ

APELANTE: SILVANA AMARO PRESTES
(ADV. HEYTOR SILVA

OAB/PA Nº 30.629)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

REVISOR: Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz
Convocado.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DOMICILIAR SEM MANDADO. ESTADO DE FLAGRÂNCIA CONFIGURADO. VALIDADE DA PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÁXIMA. REGIME ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 466 dias-multa, por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A acusada foi flagrada com nove petecas de crack e, no interior de sua residência, mantinha guardadas porções de maconha e cocaína, destinadas à comercialização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a prova obtida por ingresso domiciliar sem mandado judicial; (ii) estabelecer se há prova suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se a dosimetria da pena deve ser reformada, com aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima e adoção de regime inicial mais benéfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A entrada forçada na residência da apelante encontra respaldo no art. 5º, XI, da CF/1988, que admite mitigação da inviolabilidade domiciliar em caso de flagrante delito. Os depoimentos colhidos demonstram que a ação policial foi precedida de diligências investigativas, motivadas por denúncia anônima e observação de movimentação típica de ponto de venda de drogas, o que caracteriza justa causa e estado de flagrância.

4.

A materialidade delitiva está provada por autos de apreensão, laudos periciais e boletim de ocorrência. A autoria é confirmada por testemunhos de policiais e pela própria confissão parcial da ré, que admitiu ter ocultado drogas em sua boca e reconheceu a presença de entorpecentes em sua residência, ainda que tenha atribuído a posse ao seu companheiro.

5.

A versão defensiva de que a droga pertencia a terceiro (o companheiro da ré) não se sustenta diante das demais provas dos autos. A confissão parcial não foi corroborada por outros elementos que desqualifiquem a imputação, não havendo nos autos razões que infirmem a credibilidade das testemunhas policiais, cuja validade é reconhecida pela jurisprudência.

6.

Quanto à dosimetria, foi correta a valoração negativa da pena-base em razão da natureza da droga (crack) e das circunstâncias do crime (presença de crianças no local), com exasperação proporcional. Contudo, a fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) deve ser aplicada no patamar máximo de 2/3, por ausência de justificativa idônea para modulação inferior, e para evitar bis in idem, pois a natureza da droga já fora considerada na primeira fase da dosimetria.

7.

O redimensionamento da pena justifica a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP. Todavia, é incabível a substituição por penas restritivas de direitos, por não estarem preenchidos os requisitos do art. 44, III, do CP, tampouco a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, II, do mesmo código.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, § 2º, “c”, 44, III, e 77, II; CPP, art. 563; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015, DJe 10.05.2016; STJ, AgRg no HC 759.876/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 16.08.2022, DJe 22.08.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.974.737/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 15.03.2022, DJe 21.03.2022; TJPA, Ap. Crim. nº 0001341-20.2020.8.14.0091, Rel. Des.ª Kedima Lyra, 1ª Turma Penal, j. 03.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto por
SILVANA AMARO PRESTES
, por intermédio de advogado regularmente habilitado nos autos, objetivando a reforma da r. sentença proferida
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará,

nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, que imputou a prática do crime inserto no art. 33, da Lei nº. 11.343/06 (ID 18273865).

Houve juntada do laudo toxicológico definitivo (ID 18273900).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, condenando a ora apelante à pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 466 (quatrocentos e sessenta e seis) dias-multa
, fixando o valor do dias-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos (ID 18273907).

Em sede de razões recursais, a defesa arguiu, preliminarmente, a tese de nulidade das provas obtidas pela violação de domicílio, sustentando inexistência de justo motivo para realização da busca domiciliar. No mérito,
pugnou a absolvição por insuficiência de provas com fulcro na obtenção de provas ilícitas. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, a aplicação do privilégio no patamar máximo de 2/3, a substituição da reprimenda corporal por pena restritiva de direito, bem como a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto
(ID 18273913).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, consoante manifestação de ID 18273918.

Nessa superior instância, instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (ID 18548571).

É o relatório.

À revisão. Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os argumentos do recurso e passo a prolatar o voto.

Narrou a denúncia (ID 18273865),
verbis:

(...).

Consta do incluso no Inquérito Policial no 121/2019.100380-3, que no dia 30 de novembro de 2019, município de Ipixuna do Pará, policiais civis flagraram a denunciada Silvana Amaro Prestes trazendo consigo 09 (nove) petecas da droga vulgarmente conhecida como crack e mantendo sob sua guarda, no interior de sua residência, 106 g de maconha, OI (um) invólucro pesando 0,4g de cocaína e 01 (um) invólucro pesando 0,4g de maconha, destinadas à comercialização.

Extrai-se do procedimento investigatório que, na data supracitada, a polícia civil recebeu a denúncia de que na Rua Beira Rio, no 241, havia uma "boca de fumo" sob a administração de uma mulher identificada como "Preta".

Em face do conteúdo da denúncia, o investigador de polícia Evaldeci dos Santos Moraes, o delegado Pedro da Rocha Rolin e o guarda municipal Charles Souza diligenciaram no endereço informado na denúncia onde observaram intensa entrada e saída de pessoas.

Ato contínuo, a equipe policial realizou a abordagem da denunciada e a indagou sobre a denúncia recebida.

Naquela oportunidade, a denunciada não conseguiu falar e os policiais perceberam que ela havia engolido algo que, posteriormente, veio a expelir constatando-se tratar de 09 (nove) petecas da droga identificada como crack.

Em seguida, os policiais ingressaram na residência da denunciada e encontraram em uma sacola embaixo de uma estante 106g da droga conhecida como maconha; 01 (um) invólucro, pesando 0.4 g de cocaína e 01 (um) invólucro, pesando 0.4g de maconha no bolso de short jeans azul feminino na casa da denunciada.

A materialidade delitiva está provada pelo auto de constatação provisória da droga (fl. 70) e auto e exibição e apreensão. A autoria, por sua vez, é indene de dúvidas, a teor do depoimento das testemunhas.

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência SILVANA AMARO PRESTES, como incurso nas penas do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, pelo que se requer a autuação e o recebimento da presente, instaurando-se processo-crime.

(...).

São os fatos.

DA PRELIMINAR DE
ILICITUDE DO INGRESSO DOMICILIAR

Adianto, desde logo, que a presente tese defendida no apelo não merece provimento, sendo patente a regularidade da prova constante nos autos, não havendo qualquer desrespeito à garantia constante no art. 5º, inc. XI, da Lei Maior, uma vez que, de fato, houve ingresso em um domicílio sem mandado judicial determinando a diligência, contudo, tal ocorreu com respaldo no permissivo constante no próprio texto constitucional, o qual ressalva a possibilidade de mitigação da referida inviolabilidade domiciliar nos casos de flagrante delito.

No caso, o depoimento prestado pelo policial ouvido em juízo aponta de forma coerente que o ingresso da força policial no domicílio da ré se deu em estado de flagrância, estando a equipe policial em diligência para apurar denúncia anônima recebida, reportando que a acusada estava traficando no imóvel em questão, pelo que resta configurada justa causa para invasão domiciliar, a partir de elementos coletados anteriormente ao ingresso no domicílio.

Necessário destacar que, o crime era praticado de forma continuada pela ré, demonstrando assim, que a ilegalidade ainda não havia cessado quando da atuação da polícia.

Reconhecendo a repercussão geral da matéria, decidiu o Supremo Tribunal de Federal acerca da licitude das provas obtidas a partir da entrada forçada de policial em domicílio sem mandado judicial, quando amparada em fundadas razões, consolidando o entendimento sobre a questão no
leading case
RE nº 603616 (STF / Tema 280 - Provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão - STF.
RE 603616
/ RO – RONDÔNIA. Relator:

Min. Gilmar Mendes. Tribunal Pleno. Julgamento:

05/11/2015. pub.: 10/05/2016).

No caso em análise, restou demonstrada na instrução a existência de justa causa para o ingresso forçado em domicílio, a partir de elementos prévios que indicavam a ocorrência de flagrante delito, afastando qualquer mácula das provas obtidas a partir da referida diligência,
pelo que resta rejeitado o pedido defensivo de declaração de ilicitude das provas carreadas.

Pois bem, de pronto, também verifico que o juízo singular já se manifestou sobre o tema, fazendo uma análise da presente tese defensiva
,
motivo pelo qual
adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes da sentença condenatória, integrando-os ao presente, com a devida vênia:

(...).

Preliminarmente ao mérito, não acolho o pedido da defesa de nulidade das provas em razão de suposta ausência de diligenciamento, a partir da denúncia recebida pela Autoridade Policial de que, no domicílio da ré, ocorreria tráfico de drogas.

Nessa toada, compreendo que o próprio ato de campana nas imediações da residência da denunciada, observando-se a movimentação de pessoas, conforme apurado em juízo, constitui diligenciamento prévio ao ingresso consentido da equipe policial na residência.

(...).

Afinal, cumpre destacar que vigora no sistema de processo penal brasileiro o princípio do
pas de nullite sans grief,
segundo o qual não é possível a declaração de nulidade sem que seja cabalmente demonstrado prejuízo, consoante dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal.

Preliminar rejeitada.

Não havendo mais preliminares, passo, nesse momento, à análise do mérito recursal.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Demandou a ora apelante, inicialmente, a absolvição por insuficiência de provas, o que
não merece prosperar, pois, vê-se que embora a ré tenha alegado ausência de provas aptas a respaldar o édito condenatório, insurgem dos autos estarem comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria delitiva a ele imputada em relação ao crime de tráfico de entorpecentes.

A materialidade do crime está indiscutivelmente demonstrada nos autos por meio do boletim de ocorrência policial, pelo auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID 18273848 - Págs. 11/12), através do laudo de constatação provisório (ID 18273849 - Pág. 5), laudo toxicológico definitivo (ID 18273900), bem como através da prova oral colhida tanto em sede de investigação policial quanto em juízo.

A
autoria
delitiva também restou amplamente demonstrada nos autos, senão vejamos:

Em juízo, foram coletados depoimentos, os quais foram transcritos no bojo da decisão condenatória (ID 18273907), que reproduzo para maior elucidação do caso,
verbis:

(...).

O Investigador de Polícia Civil Evaldeci dos Santos Moraes e o Guarda Municipal Charles de Souza Rocha, aduziram, detalhisticamente, à forma como ocorreu a abordagem flagrancial da acusada. Compromissados na forma da lei, afirmaram que, na companhia do Delegado Pedro Rocha, observaram, após denúncia de populares, intensa movimentação de pessoas na casa da ré.

O Guarda Municipal em referência, que, na época do fato, era cedido à Delegacia de Polícia de Ipixuna do Pará, especificou que, em dado momento, a Autoridade Policial desceu do veículo ocupado por agentes de segurança pública e procedeu à abordagem de um indivíduo que saía da residência da acusada.

(...).

Em seu interrogatório judicial, a ré, não obstante tenha negado que exercesse a traficância, alegou que seu esposo, conhecido como “Preto”, era traficante e que os entorpecentes encontrados no domicílio pertenciam a este. Acrescentou a denunciada que inseriu os entorpecentes em sua boca, a fim de ocultá-los, por ter ficado nervosa, ao perceber a aproximação da Polícia. Ademais, a ré confessou, em seu interrogatório, que a equipe policial encontrou, no domicílio, embaixo de uma mesa, uma porção de maconha, e, no bolso de um short seu, uma porção de cocaína. No que toca à droga encontrada em seu short, alegou a denunciada, outrossim, que pertencia a Edilson de Cristo, o “Preto”, seu esposo, o qual teria adquirido o entorpecente um dia antes, numa festa que o casal frequentou. A ré afirmou, em seu interrogatório, ainda, que a equipe policial localizou em seu domicílio documentos pessoas “de uns caras”, os quais haviam sido retidos por “Preto”, além da quantia de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), encontrada em seu bolso.

(...).

De modo que, extrai-se de seu interrogatório judicial a negativa de autoria dos fatos, afirmando não ser traficante, esclarecendo que ao ver os policiais, por medo, decidiu colocar as petecas de drogas na boca, todavia, alegou que o entorpecente encontrado em sua residência era de seu esposo conhecido como “Preto”, que não estava em casa naquele momento. Por fim, quanto à droga encontrada no bolso de seu short azul, relatou que, no dia anterior, seu esposo, havia comprado a droga e guardado em seu bolso (ID mídia 18273892).

In casu,
impossível abarcar a versão apresentada pela apelante, já que seu depoimento não encontra respaldo no conjunto probatório, tendo tal alegação o fim de afastar as imputações que são feitas, evidenciando, tão-somente, o exercício do seu direito de autodefesa constitucionalmente assegurado.

Demonstrado que a conduta da ora apelante se enquadra no disposto no art. 33 da Lei 11.343/2006, e não tendo feito nenhuma prova das justificativas apresentadas, nem desconstituído as provas existentes em seu desfavor, sendo esse um ônus exclusivo da defesa, impõe-se a manutenção da condenação.

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestada pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos depoimentos.
Sobre a validade do testemunho policial (STJ, AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Portanto, há nos autos provas incontestes da materialidade e autoria delitiva,
motivo pelo qual resta improcedente o pleito absolutório por ausência de provas aptas a subsidiar o édito condenatório.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Alternativamente, a defesa técnica suplicou a reforma da dosimetria com
a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, a aplicação do privilégio no patamar máximo de 2/3, a substituição da reprimenda corporal por pena restritiva de direito, bem como a alteração do regime inicial de cumprimento da pena
, no que lhe
assiste razão em parte
. Explico.

A respeito da dosimetria da pena, oportuno esclarecer que está inserida no âmbito da discricionariedade vinculada do julgador, o qual deve fazer uso de fundamentação adequada, concreta e específica para demonstrar a
s razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapola a gravidade inerente à circunstância judicial examinada ou à causa de aumento/diminuição em apreciação.

Transcrevo trecho da decisão condenatória, na parte de interesse,
verbis:

(...).

1ª FASE:
Avaliando as circunstâncias judiciais preponderantes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 c/c as do art. 59 do CP, tenho que o entorpecente de princípio ativo Benzoilmetilecnogina, encontrado na posse da ré sob a forma de
Óxi/crack (“substância petrificada de cor bege”), tem alto poder deletério (elevado grau de nocividade), além de causar dependência física e/ou psíquica
, conforme descrito no laudo definitivo; a quantidade da substância é pequena; inexistem elementos que permitam valorar a conduta social da ré; não foram coletados dados suficientes para aferir sobre a sua personalidade; a culpabilidade não apresenta reprovabilidade que exacerba o tipo penal (do art. 33 da Lei nº 11.343/2006); não há nos autos registro de antecedentes criminais; os motivos são os próprios desta espécie de crime;
as circunstâncias são desfavoráveis à acusada, vez que o entorpecente destinado à comercialização era guardado no imóvel onde restou consolidada a situação flagrancial ao norte narrada, coabitado pelos filhos da ré, crianças e adolescentes, à época do fato, conforme se infere do ID 24785233;
as consequências do crime não extrapolam o tipo penal; pela natureza da infração não há uma vítima direta.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, sendo que a cada circunstância desfavorável afasta-se mais a pena do quantum mínimo cominado,
fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão
.

2ª FASE:
Considerando a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal,
atenuo a pena em 1/6 (um sexto), o que corresponde a 14 (quatorze meses), passando a dosá-la em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

3ª FASE:
Milita em favor da ré uma causa de
diminuição de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06
, consoante demonstrado na fundamentação, restando-me, nesse momento, fixar o quantum de mitigação. A par das circunstâncias que permeiam o presente caso (as preponderantes do art. 42 da Lei 11.343/2006, bem como as elencadas no art. 59 do Código Penal, todas acima analisadas individualmente),
tenho como razoável e proporcional a diminuição no patamar de 1/5 (um quinto) da pena, passando a fixá-la em
4 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a qual torno definitiva
, por não concorrerem outras causas de diminuição nem de aumento de pena.

Por sua vez, à vista do resultado final obtido na dosagem da pena privativa de liberdade,
fixo a pena de multa (a qual deve guardar exata simetria com àquela) no pagamento de 466 (quatrocentos e sessenta e seis) dias-multa
, arbitrando o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do(s) fato(s) delituoso(s), face à inexistência nos autos de informações sobre as condições financeiras da acusada de arcar com valor superior.

Portanto,
fica ré SILVANA AMARO PRESTES definitivamente condenada à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 466 (quatrocentos e sessenta e seis) dias-multa, mantendo-se o valor do dia- multa nos termos suprafixados
.

Regime inicial de cumprimento de pena – semiaberto, nos termos do art. 33, §2°, “b”, do Código Penal.

(...). (grifei).

Pois bem, no que se refere à análise das circunstâncias judiciais, entendo que o juízo de primeiro grau agiu com acerto ao considerar desfavorável o vetor “circunstâncias do crime”, impondo majoração na pena-base.

Com efeito, restou demonstrado nos autos que a substância entorpecente destinada à mercancia ilícita se encontrava depositada no interior da residência da apelante, local em que também residiam seus filhos menores, conforme depoimentos colhidos.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a prática do tráfico de drogas em ambiente familiar compartilhado com crianças ou adolescentes eleva a reprovabilidade da conduta, por expor os infantes a situação de risco e vulnerabilidade, comprometendo, ainda que potencialmente, sua formação moral, social e psíquica.

A utilização do lar como ambiente de ilícito penal, em especial aquele de natureza tão deletéria como o tráfico de entorpecentes, vulnerabiliza o espaço que deveria proporcionar segurança, estabilidade e formação dos menores, sendo plenamente legítima, portanto, a censura judicial imposta no tocante à referida circunstância judicial.

Assim, mantendo coerência com os elementos constantes dos autos mantenho
a valoração negativa das circunstâncias do crime
, como bem procedeu o juízo a quo.

No que concerne à valoração das circunstâncias judiciais preponderantes previstas no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, entendo que o magistrado de origem, de igual forma, bem aplicou o juízo de censura ao comportamento da acusada, considerando negativamente a natureza da substância entorpecente apreendida.

Com efeito, o laudo definitivo toxicológico atestou que o material apreendido com a ré corresponde à substância conhecida como
óxi/crack
, cuja composição química tem como princípio ativo a
Benzoilmetilecgonina
, notoriamente reconhecida por seu elevado grau de nocividade e intenso poder de causar dependência física e psíquica, além de ser comumente associada à degradação acentuada da saúde e da dignidade da pessoa humana, especialmente em comunidades vulnerabilizadas.

Alta nocividade da droga apreendida constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena, no tocante às circunstâncias do art. 42 da Lei de Drogas.

Portanto, diante da constatação técnica de que a substância apreendida se trata de droga de elevado potencial destrutivo, com alto índice de adição e disseminação social nociva, é
plenamente legítima e juridicamente adequada a valoração negativa do critério “natureza da substância”, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006
, como bem motivado pelo juízo a
quo
.

Contudo, entendo que houve equívoco quando do cálculo dosimétrico, pois havendo dois vetores negativos, a pena-base deve ser elevada à fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor, alcançando, portanto, a reprimenda inicial de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e mais o pagamento de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa.

Na fase intermediária, sem agravantes. Mantida a atenuante da confissão espontânea, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, de modo que fica a pena atenuada em 1/6 (um sexto), alcançando o patamar de
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 556 (quinhentos e cinquenta e seis) dias-multa
.

Na etapa derradeira,
observo que o juízo
a quo,
apesar de reconhecer e aplicar a benesse do
tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006,
aplicou-a na fração 1/5 (um quinto), sem apresentar justificativa idônea, de acordo com entendimento jurisprudencial sobre o tema: STJ, AgRg no AREsp n. 1.974.737/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.

Observa-se ainda que a natureza da droga foi valorada negativamente na 1ª fase dosimétrica, não podendo, assim, ser utilizada novamente para modular a fração de diminuição da pena, por configurar
bis in idem
.

Sobre o tema, esta c. Corte em recente decisão, assim se manifestou:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA BASILAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AJUSTE DA MODULAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA 2/3. BIS IN IDEM. READEQUAÇÃO DO CALCULO DOSIMÉTRICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

3. Não houve ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, porquanto o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior a 1/8 se considerar expressiva a quantidade da droga apreendida.

4.
Configura
bis in idem
utilizar a quantidade e natureza da droga para exasperar a pena-base e, simultaneamente, modular a fração de redução do tráfico privilegiado, o que autoriza a reforma do cálculo dosimétrico para fixar a privilegiadora no patamar máximo de 2/3, com readequação da reprimenda para 2 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 233 dias-multa
.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001341-20.2020.8.14.0091 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/02/2025) (grifei)

Assim, acolho o pleito defensivo de incidência do privilégio em seu patamar máximo, qual seja, 2/3 (dois terços),

ficando a pena definitiva quantificada em
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 07 (sete) dias de reclusão, e mais o pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa,
mantendo-se, pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salári- mínimo vigente ao tempo do fato.

Em atenção ao
quantum
da pena, acolho o pleito defensivo de alteração para o regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do CPB.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do art. 44, inciso III do CPB, bem como impossibilita a suspensão condicional, a teor do art. 77, II
,
do mesmo
Códex.

DISPOSITIVO

A
nte ao exposto,
conheço do recurso e dou parcial provimento
, para redimensionar a pena da apelante, assim como o regime de pena, substituindo-a por pena restritiva de direito conforme fundamentação acima,
mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 05/08/2025